Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-60.2018.8.11.0014
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000135-60.2018.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES RECORRENTES. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. MULTA COMINATÓRIA SEM TETO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, condenando a concessionária à obrigação de assegurar fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica no Município de Poxoréu/MT, ante a constatação de falhas reiteradas no serviço.

II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) a existência de omissão no acórdão quanto à competência exclusiva da ANEEL para determinar investimentos em rede elétrica; (ii) a interpretação dos limites da obrigação de continuidade do serviço, prevista na legislação das concessões; e (iii) a validade da multa cominatória imposta, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto à competência da ANEEL, pois o acórdão destacou que a atuação da agência reguladora não exclui o controle jurisdicional sobre a adequação do serviço, quando comprovada lesão a direitos coletivos.
4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a legitimidade da imposição judicial de obrigações à concessionária, quando caracterizada prestação inadequada, sem que isso represente violação à competência da ANEEL.
5. Também não se constata omissão quanto à impossibilidade de fornecimento ininterrupto, pois o acórdão considerou admissíveis interrupções excepcionais, afastando a alegação de falha pontual e reconhecendo a reiteração das interrupções injustificadas.
6. Contudo, verifica-se omissão quanto à ausência de limite máximo para a multa cominatória diária fixada na sentença e confirmada no acórdão, o que justifica a sua correção com a fixação de teto no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Para fins de eventual interposição de recurso extraordinário ou especial, declara-se expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais invocados (Lei no 8.987/1995, arts. 6o, §3o, I; 23, III; 29, I a XII; e Lei no 9.427/1996, arts. 2o e 3o).

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à fixação de limite para a multa cominatória, estabelecendo-se o teto de R$ 1.000.000,00, com prequestionamento expresso dos dispositivos legais suscitados.
Tese de julgamento: “A ausência de fixação de limite máximo para a multa cominatória imposta em sentença judicial configura omissão sanável em embargos de declaração, exigindo a adequação da penalidade ao critério da proporcionalidade. É legítima a atuação do Poder Judiciário para impor obrigações às concessionárias de serviço público, mesmo diante da competência regulatória das agências administrativas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 537; Lei no 8.987/1995, arts. 6o, §3o, I; 23, III; 29, I a XII; Lei no 9.427/1996, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.161/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T, j. 17/09/2013; TJMT, AI 1010121-63.2018.8.11.0000, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 08/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de procedência proferida nos autos da ação civil pública n. 0000135-60.2018.8.11.0014, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta a necessidade de manifestação expressa desta Corte sobre questões jurídicas que, em seu entendimento, não foram apreciadas no acórdão embargado.

Afirma que não pretende rediscutir o mérito, mas apenas provocar o prequestionamento de matérias para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Especificamente, requer manifestação expressa sobre:

(i) suposta violação ao art. 29, incisos I a XII, da Lei Federal n. 8.987/95 e aos arts. 2o e 3o da Lei Federal no 9.427/96, argumentando que somente a ANEEL teria competência para determinar e fiscalizar investimentos a serem realizados pela concessionária;

(ii) alegada violação aos artigos 6o, § 3o, inc. I, e 23, III, da Lei n. 8.987/1995, sustentando que a legislação reconhece que os serviços não podem ser fornecidos de maneira ininterrupta; e

(iii) suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão da manutenção de multa diária sem fixação de teto.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, visando ACOLHER os pedidos formulados nestes embargos de declaração, a fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito aduzidas, para fins de prequestionamento.

Apresentadas as contrarrazões pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, pugnou-se pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Cumpre inicialmente afastar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela apelante, porquanto devidamente comprovada a atribuição constitucional do Parquet para a defesa dos interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal. O controle da atividade administrativa delegada não se exaure no âmbito das agências reguladoras, estando igualmente sujeito ao crivo do Poder Judiciário, especialmente diante de reiteradas lesões a direitos coletivos. Como se sabe, a matéria relativa à prestação de serviços públicos essenciais, como é o caso da distribuição de energia elétrica, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, consubstancia inegável relação de consumo, estando inserida nas atribuições ministeriais (art. 6o, X, do CDC). Não se pode olvidar, ainda, o direito dos consumidores à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos, conforme dispõe o art. 22 do referido diploma legal. Com efeito, REJEITO, desde logo, a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da presente ação civil pública. Adentrando ao meritum causae, extrai-se que a controvérsia gravita em torno da adequação da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Poxoréu/MT, cuja responsabilidade recai sobre a apelante, concessionária titular da exploração da rede de distribuição de energia na localidade. Como se sabe, a legislação aplicável às concessões de serviços públicos impõe o dever de prestação adequada ao pleno atendimento dos usuários, estando a concessionária obrigada à regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade (art. 6o, §1o da Lei 8.987/95). O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, garante o direito dos consumidores à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral (art. 6o, X). A prova constante dos autos, notadamente o Inquérito Civil n. 26/2015 e o Parecer Técnico n. 0002/2018-CRE-D da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER, evidencia, com robustez, que a prestação do serviço pela concessionária foi marcada por interrupções sistemáticas, quedas de tensão e falhas que afetaram instituições públicas e usuários residenciais, comerciais e rurais, comprometendo a regularidade e continuidade do serviço. Conforme documentado nos autos, o próprio Hospital São João Batista permaneceu cerca de 11 (onze) horas sem energia elétrica em outubro de 2017, fato absolutamente grave e demonstrativo da falha sistemática do serviço. Além disso, o cenário retratado pelo agente técnico da requerida não elide a responsabilidade pretérita da empresa nem descaracteriza o direito coletivo violado à época do ajuizamento da ação. Embora a concessionária sustente ter implementado melhorias posteriores, inclusive com a construção de subestação no ano de 2022, é forçoso reconhecer que tais medidas ocorreram apenas após o ajuizamento da presente ação civil pública e a concessão da tutela de urgência, razão pela qual não são aptas a infirmar a procedência do pedido nem a eficácia da sentença ora recorrida. Vale ressaltar que, o argumento de que a prestação do serviço não pode ser absolutamente ininterrupta não merece guarida. Como bem pontuado nas contrarrazões recursais, o cerne da demanda é justamente evitar a ocorrência de interrupções frequentes do serviço, assegurando a necessária continuidade e regularidade no atendimento, nos termos da legislação aplicável. Eventual interrupção do serviço somente se justificaria em casos excepcionais de caso fortuito ou força maior, devendo ser prontamente sanada pela concessionária. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, onde restou demonstrada a recorrência injustificada das falhas no fornecimento de energia elétrica no município. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de admitir a imposição de obrigação de fazer à concessionária de energia elétrica diante da demonstração de falha reiterada na prestação do serviço, como cito: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÕES CONSTANTES - MUNICÍPIO DE JAURU - NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEVER DA CONCESSIONÁRIA - ADEQUAÇÃO E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - ARTS. 6o, §1o DA LEI 8.987/95 E 22 DO CDC (...) 3. Em que pese não ser possível exigir-se o fornecimento ininterrupto de energia elétrica, uma vez que há vários fatores que podem ocasionar interrupções temporárias, o serviço público essencial deve ser prestado com continuidade e eficiência, de forma a evitar interrupções constantes e recorrentes, cabendo à concessionária adotar todos os meios necessários para tanto (...) RECURSO DESPROVIDO." (Ap 156825/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/08/2018) “É cabível a imposição de obrigação de fazer à concessionária de serviço público essencial de energia elétrica, quando constatada a prestação deficiente, com prejuízos reiterados à coletividade e afronta aos princípios da continuidade e da eficiência” (TJMT, AI 1010121-63.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, julgado em 08/03/2022). O contrato de concessão, como qualquer outro contrato administrativo, deve ser interpretado em consonância com os princípios vetores da Administração Pública, quais sejam, a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Nesse sentido, o dever constitucional de prestar serviço público eficaz, adequado e contínuo não pode ser descumprido sob a justificativa de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, pois tal alegação constitui ofensa ao interesse público primário de toda a coletividade. Esclareça-se que o equilíbrio econômico-financeiro contratual pode - e deve - ser restaurado de diversas maneiras previstas em lei, mediante a redistribuição dos encargos financeiros ou recomposição da equação econômica, sem que isso implique ofensa ao dever da concessionária de prestar serviço público adequado e contínuo. A esse respeito, trago à colação julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A interpretação do contrato administrativo, além da observância obrigatória dos princípios constitucionais e legais, deve ser feita consoante a supremacia do interesse público, o que não se confunde com o interesse econômico da concessionária. A tese de manutenção da equação econômico-financeira do contrato de concessão não se sustenta em detrimento do dever constitucional de prestar serviço público eficaz e adequado." (REsp 1.163.161/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T, julgado em 17/09/2013) Assim, conclui-se que, a obrigação que fora imposta consiste apenas em assegurar o adequado fornecimento de energia elétrica aos consumidores, sem qualquer onerosidade excessiva à concessionária. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

No caso em análise, a embargante alega omissão do acórdão quanto à apreciação de questões jurídicas específicas, pleiteando o seu enfrentamento para fins de prequestionamento. Embora não pretenda, conforme expressamente declarado, rediscutir o mérito, busca manifestação expressa sobre dispositivos legais que entende aplicáveis à espécie.

Quanto à finalidade de prequestionamento, convém assinalar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o legislador introduziu o art. 1.025, que dispõe:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Esse dispositivo trouxe importante inovação ao considerar prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, desde que o Tribunal Superior identifique algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Trata-se do denominado "prequestionamento ficto", que visa simplificar o acesso às instâncias extraordinárias, evitando a interposição de recursos com o único objetivo de prequestionar matéria.

Contudo, isso não significa que o mero interesse em prequestionar autorize o acolhimento dos embargos quando não esteja presente algum dos vícios que autorizam sua oposição. Os embargos continuam sendo recurso de fundamentação vinculada, somente cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

A embargante sustenta que apenas a ANEEL teria competência para impor à concessionária a obrigação de realizar investimentos e obras, argumentando que o acórdão não se manifestou expressamente sobre tal questão.

Em verdade, o acórdão embargado enfrentou a matéria, ainda que não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais invocados pela embargante. No julgado, constou expressamente que:

"Cumpre inicialmente afastar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela apelante, porquanto devidamente comprovada a atribuição constitucional do Parquet para a defesa dos interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal. O controle da atividade administrativa delegada não se exaure no âmbito das agências reguladoras, estando igualmente sujeito ao crivo do Poder Judiciário, especialmente diante de reiteradas lesões a direitos coletivos."

Essa fundamentação, como bem se vê, aborda a questão central suscitada pela embargante, afirmando que a competência regulatória das agências não exclui o controle jurisdicional da adequação da prestação do serviço público concedido, especialmente quando estão em jogo direitos coletivos.

De fato, malgrado a Lei no 9.427/1996 atribua à ANEEL competência para regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, tal competência não afasta o controle jurisdicional sobre a adequação do serviço prestado, notadamente quando há violação a direitos coletivos dos consumidores.

O Poder Judiciário, no exercício de sua função constitucional, pode e deve intervir quando verificada lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), independentemente da existência de órgão regulador com competência específica sobre a matéria. Trata-se de corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão quanto a esse ponto, tendo sido devidamente enfrentada a questão da possibilidade de controle jurisdicional da adequação do serviço público prestado pela concessionária, independentemente da competência regulatória da ANEEL.

Quanto à alegação de que a Lei no 8.987/1995 reconheceria que os serviços não podem ser fornecidos de maneira ininterrupta, o acórdão embargado também enfrentou a questão, como se extrai do seguinte trecho:

"Vale ressaltar que, o argumento de que a prestação do serviço não pode ser absolutamente ininterrupta não merece guarida. Como bem pontuado nas contrarrazões recursais, o cerne da demanda é justamente evitar a ocorrência de interrupções frequentes do serviço, assegurando a necessária continuidade e regularidade no atendimento, nos termos da legislação aplicável.

Eventual interrupção do serviço somente se justificaria em casos excepcionais de caso fortuito ou força maior, devendo ser prontamente sanada pela concessionária. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, onde restou demonstrada a recorrência injustificada das falhas no fornecimento de energia elétrica no município."

O acórdão reconheceu, portanto, que o serviço de fornecimento de energia elétrica não precisa ser absolutamente ininterrupto, admitindo interrupções em situações excepcionais, como casos de força maior ou fortuitos, que correspondem precisamente às situações previstas no art. 6o, § 3o, inciso I, da Lei no 8.987/1995.

Contudo, o julgado enfatizou que a situação dos autos não se enquadrava nessas excepcionalidades legalmente previstas, tratando-se, ao contrário, de interrupções frequentes e injustificadas, que violam o princípio da continuidade do serviço público.

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto, tendo o acórdão expressamente considerado e refutado o argumento da impossibilidade de prestação ininterrupta do serviço, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação pertinente.

Por fim, a embargante alega que o acórdão não se manifestou sobre a suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pela manutenção da multa diária sem fixação de teto.

Neste ponto específico,
assiste razão à embargante
. O acórdão manteve integralmente a sentença de primeiro grau, incluindo a multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, sem, contudo, manifestar-se expressamente sobre a adequação do valor da multa ou sobre a necessidade de fixação de um limite máximo para sua incidência.

Considerando que a questão foi expressamente suscitada pela recorrente em seu recurso de apelação, configura-se, neste particular, a omissão apontada nos embargos de declaração.

Para sanar tal omissão, cumpre analisar a questão da multa cominatória à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua função não é compensatória ou punitiva, mas sim indutora do comportamento esperado pela ordem judicial.

O §1o do referido dispositivo legal estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento"
.

No caso em apreço, a sentença fixou multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, sem estabelecer um limite máximo para sua incidência. Embora o valor da multa diária fixada esteja dentro dos parâmetros de razoabilidade, a ausência de um teto para sua incidência pode, de fato, levar a um montante desproporcional ao longo do tempo.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afigura-se prudente estabelecer um limite máximo para a incidência da multa cominatória, fixando-o em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor que se mostra adequado e suficiente para estimular o cumprimento da obrigação imposta, considerando a relevância do serviço público envolvido e a capacidade econômica da concessionária, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa ou penalidade excessiva.

Por fim, quanto ao prequestionamento expressamente requerido pela embargante, registro que os dispositivos legais invocados (art. 29, incisos I a XII, da Lei Federal n. 8.987/95; arts. 2o e 3o da Lei Federal no 9.427/96; art. 6o, § 3o, inc. I, e art. 23, III, da Lei n. 8.987/1995) foram objeto de análise por esta Corte, ainda que não expressamente mencionados no acórdão.

Como já destacado, o CPC/2015 adotou a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, mesmo quando rejeitados os embargos, desde que o tribunal superior identifique algum dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

De todo modo, para evitar questionamentos futuros e facilitar o acesso às instâncias superiores, considero expressamente prequestionados os dispositivos legais mencionados pela embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tão somente para fixar o limite máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a incidência da multa cominatória estabelecida na sentença e confirmada no acórdão embargado, sanando assim a omissão identificada. Outrossim, declaro expressamente prequestionadas as matérias suscitadas pela embargante (art. 29, incisos I a XII, da Lei Federal n. 8.987/95; arts. 2o e 3o da Lei Federal no 9.427/96; art. 6o, § 3o, inc. I, e art. 23, III, da Lei n. 8.987/1995), nos termos da fundamentação acima exposta. No mais, permanece inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025